Tribunal: CARF
Processo: 11020.912422/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.912422/2011-79
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.287 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de março de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
RIO GRANDE ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência a DRF de origem para que a autoridade
preparadora intime a Recorrente a apresentar os documentos hábeis e idôneos contábeis e fiscais
que comprovem o crédito relativo ao pagamento a maior de Retenção na Fonte Conjunta
CSLL/PIS/Confins (CSRF), código 5952, referente ao mês de março do ano-calendário de 2009
no valor de R$21.562,00 recolhido em 06.03.2009, tendo em vista o início na produção do
conjunto fático probatório produzido pela Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 13852.83758.300309.1.3.04-0006 em 30.03.2009, e-fls. 38-43,
utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Retenção na Fonte Conjunta
CSLL/PIS/Confins (CSRF), código 5952, referente ao mês de março do ano-calendário de 2009
no valor de R$21.562,00 contido no DARF de R$40.924,99 recolhido em 06.03.2009, para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fl. 72:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 21.562,00
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.. [...]
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.912422/2011-79
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.287 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.912422/2011-79

Diante da inexistência do crédito NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
[...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 da outubro de 1986
(CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 8a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-81.315, de 12.05.2016, e-fls. 77-82:
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. IMPOSTO RETIDO. NÃO
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O direito creditório oriundo de retenção indevida de tributo somente poderá ser
objeto de pedido de restituição ou de uso em compensação caso o sujeito passivo
comprove que efetuou o recolhimento do valor retido, que devolveu ao beneficiário a
quantia retida indevidamente ou a maior e que promoveu os estornos contábeis e as
retificações das declarações, tanto da fonte pagadora, quando do beneficiário do
pagamento, nos quais a retenção indevida tenha sido informada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 16.05.2016, e-fl. 87, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 13.06.2016, e-fls. 88 e 114-124, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II - DO DIREITO
II. A. DO DIREITO CREDITÓRIO
Para iniciar a demonstração da existência do direito creditório, é importante
destacar que: (i) esta Recorrente informou em sua DCTF o valor a devido a título de
retenções de contribuições sociais no montante de R$ 209.302,79 (doc. 02); e (ii) a
quitação do referido débito teria se dado pelo recolhimento de 3 (três) DARFs (doc. 02),
nos valores originais de:

1°
DARF recolhido em 13.02.2009
R$ 151.050,81
2o
DARF recolhido em 27.02.2009 com acréscimo de multa
R$ 20.100,59
3o
DARF recolhido em 06.03.2009 com acréscimo de multa e
juros
R$ 38.151,39

Total
R$ 209.302,79

O 1o DARF recolhido em 13.02.2009, na data de vencimento do tributo, teve por
base uma relação de serviços tomados no valor total de 3.268.592,65, o que gerou uma
retenção a título de PIS/COFINS/CSLL, no valor de R$ 151.050,81 (montante recolhido)
(doe. 03).
Contudo, após esse primeiro recolhimento, a Recorrente identificou que não havia
sido incluída na relação de notas fiscais (serviços tomados), a nota fiscal n° 4819 da
empresa Oracle do Brasil Sistemas Ltda. (CNPJ n° 59.456.277/0004-19), no valor de R$
432.270,00, o que gerou um novo recolhimento em 27.02.2019 a título de retenção (2o
DARF), já após a data de vencimento, no valor de R$ 20.100,59 (doe. 04).
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.287 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.912422/2011-79

O 3o DARF, no valor original de R$ 38.151,39 (valor total: R$ 40.924,99),
acrescido de multa (R$ 2.392,09) e juros (R$ 381,51), também recolhido após o prazo de
vencimento, foi calculado com base em serviços prestados (notas fiscais no 4801 e 4816),
novamente, da empresa Oracle do Brasil Sistemas Ltda., que não foram considerados na
primeira apuração e muito menos quando do segundo recolhimento.
No entanto, por um equívoco desta Recorrente, quando do terceiro recolhimento,
além das notas fiscais n° 4801 e 4816, considerou-se novamente a nota fiscal n° 4819
(segundo recolhimento), o que ensejou um pagamento duplicado a título de retenção para
os serviços tomados, relacionados à referida nota fiscal (doc. 05). [...]
O caso em questão, pois, trata-se de nítido recolhimento duplicado e, portanto,
indevido, uma vez que o montante devido a título de retenção das contribuições, relativos
à nota fiscal n° 4819, já havia sido recolhido em 27.02.2009 (2o recolhimento).
Dessa forma, se a retenção devida em razão da nota fiscal n° 4819 já havia sido
recolhida aos cofres públicos, é certo que o recolhimento de parte do 3o DARF é
indevido e, assim, passível de compensação por esta Recorrente, conforme memória de
cálculo também anexa (doe. 06).
Anote-se, inclusive, que o montante recolhido por esta Recorrente a título de
retenções para as contribuições sociais (PIS/COFINS/CSLL) no mês de janeiro/2009 foi
maior do que o devido, já desconsiderando o recolhimento em duplicidade para a nota
fiscal n° 4819 da empresa Oracle do Brasil Sistemas Ltda. (doc. 07). [...]
Para espancar qualquer dúvida/questionamento quanto aos recolhimentos
realizados pela ora Recorrente, anexa-se ao presente recurso os lançamentos contábeis
relativos aos 3 (três) DARFs recolhidos por esta Recorrente para as retenções de
contribuições sociais devidas na 2° quinzena de janeiro/2009.
Da mesma forma, com relação aos lançamentos contábeis da nota fiscal n° 4819,
serviço tomado da Oracle do Brasil Sistemas Ltda., instrui-se o presente recurso com os
lançamentos contábeis que demonstram: (i) o recolhimento em duplicidade da retenção
das contribuições; e (ii) o estorno realizado na contabilidade com relação apenas ao
recolhimento indevido, em duplicidade (doc. 08).
Pois bem, diante de todos esses esclarecimentos e comprovações, esta Recorrente
afasta a segunda parte da fundamentação do acórdão ora recorrido, notadamente, no que
se refere à contabilização da receita e dos tributos retidos, bem como no que diz respeito
ao estorno dos lançamentos contábeis.
II.B. DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Pelo até aqui exposto, já resta notório que a não homologação da Declaração de
Compensação n° 13852.83758.300309.1.3.04-0006 se deu exclusivamente pela não
constatação automática do direito creditório desta Recorrente, o que teria ocorrido caso a
sua DCTF de janeiro/2009 tivesse sido retificada antes da prolação do despacho
decisório.
Ainda que esta Recorrente tenha se equivocado e não tenha retificado sua
declaração fiscal, para reduzir o valor apurado/recolhido a titulo de retenção de
contribuições sociais, é certo que o direito creditório, objeto da Declaração de
Compensação n° 13852.83758.300309.1.3.04-0006 é inquestionável e deve ser
reconhecido por este E. Tribunal Administrativo, razão pela qual o presente recurso
voluntário deve ser integralmente provido.
Fato este que restou evidenciado por meio dos esclarecimentos e documentos
contábeis e fiscais aqui trazidos. Portanto, em homenagem às provas carreadas aos autos,
tal acórdão, mantendo a não homologação da declaração de compensação, não pode
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.287 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.912422/2011-79

subsistir, sob pena de se negar vigência inclusive ao princípio da verdade material que
rege o processo administrativo fiscal. [...]
Nesse sentido, repise-se que em homenagem aos princípios da legalidade e da
verdade material, a autoridade fiscal deve se valer de todos os indícios e elementos
existentes relacionados ao evento tributário, estejam eles nos autos ou não, que possam
conduzir à conclusão de ser ou não ser válida a cobrança pretendida. [...]
Assim, resta claro que o alcance da verdade material não é um interesse só do
particular, mas também da Administração Pública, ou seja, trata-se de um interesse
público. Por isto, a Autoridade Fiscal deve estar disposta a tentar compreender todos os
detalhes dos fatos envolvidos no caso em julgamento, buscando verificar se procedem as
alegações do contribuinte, ainda que para isso tenha que, de ofício, consultar seus
controles internos e produzir, ela mesma, a prova dos fatos.
E isso porque prevalece no âmbito do processo administrativo, não apenas o já
referido princípio da verdade material, mas também o princípio da oficialidade (ao invés
do principio dispositivo, que rege o processo judicial), segundo o qual,
independentemente de quaisquer alegações do contribuinte, é dever primário das
autoridades fiscais a correta aplicação da legislação aos fatos, uma vez que este, muito
mais que um direito da Recorrente, é uma obrigação das autoridades fiscais. [...
Assim, a Fazenda Pública ao impor uma exação fiscal ao contribuinte no âmbito
administrativo, através de lançamento em auto de infração ou através de indeferimento de
direito crédito (não homologação de compensação) deve o Fisco esgotar todas as provas e
informações que lhe estão disponíveis. Esta investigação deve ocorrer nos próprios autos
do processo administrativo ou no sistema eletrônico de informações da Receita Federal,
ou ainda através de diligências e/ou intimações ao contribuinte. [...]
Portanto, com base nas provas aqui produzidas, somadas aos esclarecimentos
apresentados, os quais não deixam dúvidas quanto a apuração do valor devido a título de
retenção de contribuições sociais da 2a quinzena de janeiro de 2009, resta evidenciada a
necessidade de reforma do Acórdão ora recorrido.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referência a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III. DO PEDIDO
Em vista disso, requer a Recorrente que o seu Recurso Voluntário seja provido na
íntegra, a fim de que seja homologada a Declaração de Compensação n°
13852.83758.300309.1,3.04-0006.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.287 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.912422/2011-79

A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que comprova
suas razões de defesa de que foi desconsiderado “o recolhimento em duplicidade para a nota
fiscal n° 4819 da empresa Oracle do Brasil Sistemas Ltda. (doc. 07)”.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.287 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.912422/2011-79

corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.287 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.912422/2011-79

8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação, como entendimento orientador, do
enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
A legislação expressamente permite a dedução dos valores de retenção conjunta
da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep (CSRF) pela prestação de serviços de
limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de
mão-de-obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de
crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de
serviços profissionais referentes ao código de arrecadação no 5952 a título de remuneração de
serviços profissionais prestados por pessoa jurídica (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de
2004).
O valor de retenção em conjunto da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o
PIS/Pasep (CSRF) é determinado mediante a aplicação, sobre o montante a ser pago, no
percentual de 4,65% (quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento), correspondente à
soma das seguintes alíquotas:
a) 1% (um por cento), a título de CSLL;
b) 3% (três por cento), a título de Cofins; e
c) 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), a título de PIS/Pasep.
Os valores retidos devem ser considerados como antecipação do que for devido
pelo sujeito passivo que sofreu a retenção, em relação às respectivas contribuições. O
beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e as contribuições são recolhidas de forma
centralizada pela fonte pagadora até o último dia útil da semana subsequente àquela quinzena em
que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica prestadora dos serviços.
Com a finalidade de contrapor a verificação exposta na decisão de primeira
instância destaque-se que a Recorrente apresenta os documentos de e-fls. 125-176, (DCTF,
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.287 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.912422/2011-79

DARF, DIRF, planilhas extracontábeis, relatórios extracontábeis, nota fiscal e controles
extracontábeis) sobre a desconsideração do “recolhimento em duplicidade para a nota fiscal n°
4819 da empresa Oracle do Brasil Sistemas Ltda. (doc. 07)”.
Ocorre que é necessário aprofundar a averiguação da circunstância constante no
recurso voluntário no sentido de que o crédito relativo ao pagamento a maior de Retenção na
Fonte Conjunta CSLL/PIS/Confins (CSRF), código 5952, referente ao mês de março do ano-
calendário de 2009 no valor de R$21.562,00 recolhido em 06.03.2009, tendo em vista o início na
produção do conjunto fático-probatório produzido pela Recorrente. Assim, restou caracterizada a
verossimilhança.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do recurso
voluntário em diligência a DRF de origem para que a autoridade preparadora intime a Recorrente
a apresentar os documentos hábeis e idôneos contábeis e fiscais que comprovem o crédito
relativo ao pagamento a maior de Retenção na Fonte Conjunta CSLL/PIS/Confins (CSRF),
código 5952, referente ao mês de março do ano-calendário de 2009 no valor de R$21.562,00
recolhido em 06.03.2009.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital